Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714980-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASBRAPP - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS EMBARGADO: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, RADIO E TELEVISAO RECORD S.A D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela Autora/Apelante, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID. 70604785. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Posteriormente, encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça, conforme solicitação – id. 76554668. P.I. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator